Tribunal: STF
Processo: RE 575492
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.